Tribunal: STF
Processo: RE 213232
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-16
Data de publicação: 1997-09-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. ARTS. 201, § 3º, E 202, "CAPUT", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. Conforme precedentes do S.T.F., o disposto nos arts. 201, § 3º, e 202, "caput", da Constituição Federal, sobre o cálculo do benefício da aposentadoria, não é auto-aplicável, pois, dependente de legislação, que posteriormente entrou em vigor (Leis nºs. 8.212 e 8.213, ambas de 24.07.1991).
2. Precedentes: Mandado de Injunção 306; RE 163.478; RE 164.931; RE 198.983; RE 198.314; RE 193.456.
3. R.E. conhecido e provido.